Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO JULGADO DESERTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR A OMISSÃO E JULGAR O MÉRITO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos devem ser conhecidos e providos. Sendo evidente a existência de omissão e contradição, tendo em vista que a parte autora embargante requereu os benefícios da gratuidade de justiça no Recurso Inominado, os embargos devem ser providos e o mérito do recurso analisado.
2. Em que pese o Código Civil prever nos arts. 932, III, e 933, a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos praticados por seus empregados que no exercício do trabalho ou em função dele causar danos o outrem, independente de culpa, a peculiar situação dos autos não permite chegar à conclusão de que o empregador possa ser responsabilizado solidariamente.
3. Como a primeira ré exercia a função de administradora da empresa e, por óbvio, tinha acesso aos dados pessoais de todos que lá trabalhavam, não há como imputar à empresa a utilização dos dados da autora para fins particulares da administradora, porque ato nenhum foi praticado em nome da pessoa jurídica ou em seu benefício, devendo ser lembrado que aparentemente havia estreita relação de amizade entre a recorrente e a primeira recorrida.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para conceder a gratuidade de justiça, a fim de julgar o mérito do recurso inominado. Recurso inominado conhecido e não provido.